Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719544-20.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: FRANCISCO JOSELAN SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 31517858) interposta por BANCO VOTORANTIM S.A. em face de FRANCISCO JOSELAN SANTOS DA SILVA, ante a Sentença (ID 31517848) proferida pela 2a Vara Cível de Ceilândia que, na Ação de Conhecimento n. 0719544-20.2021.8.07.0003, declarou extinto o processo, sem resolução do mérito. A Parte Apelante juntou aos autos Petição (ID 32063644) requerendo a expedição de alvará, para levantamento do valor depositado nos autos, na modalidade TED para a conta da Instituição Financeira BANCO VOTORANTIM. Defiro. Expeça-se ofício à instituição financeira detentora dos valores depositados em conta judicial, nos termos do Alvará de ID 31517855 De Origem, desta feita para transferência eletrônica à parte credora, conforme previsto no art. 906, parágrafo único, do CPC, utilizando-se para tal os dados bancários informados em petição de ID 32063644. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2022 14:48:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador